Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ON LINE PERMANENTE E PENHORA NA BOCA DO CAIXA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Exauridos os meios de busca de bens e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento (penhora na boca do caixa) é medida cabível para efetividade da execução, todavia, desde que a execução seja direcionada a pessoa jurídica, não sendo cabível em face de pessoa física.
2. É possível a renovação da busca eletrônica de ativos financeiros via BACENJUD conforme o decurso de tempo e desde que presente fundamento plausível e razoável. Não é possível, contudo, imprimir-lhe caráter permanente e indefinido, na expectativa de depósitos na conta do devedor.
3. Precedentes da Casa.
4. Agravo de Instrumento improvido . Decisão de indeferimento mantida.